Tribunal: TJES
Processo: 5020594-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020594-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: TARCISIO VICENTE DE JESUS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020594-12.2023.8.08.0012

Recorrente:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Recorrido: TARCISIO VICENTE DE JESUS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O AUTOR AFIRMA QUE, AO CONSULTAR O EXTRATO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERIFICOU DESCONTOS REFERENTES A UM CONTRATO QUE ALEGA NÃO TER CONSENTIDO – UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, CONTRATADO JUNTO AO BANCO BNP PARIBAS. PLEITEIA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR ENTENDER QUE O CONTRATO FOI FIRMADO SEM SEU CONSENTIMENTO.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO POR ENTENDER QUE NÃO HOUVE CONSENTIMENTO CLARO E INFORMADO POR PARTE DO AUTOR. DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00, FUNDAMENTADA NA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E NOS DANOS EMOCIONAIS CAUSADOS AO AUTOR. DEFERIU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DISPONIBILIZADOS AO AUTOR.

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BNP PARIBAS, RECORREU, ARGUMENTANDO A REGULARIDADE DO CONTRATO E A INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA DE CONSENTIMENTO, AFIRMANDO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS FORAM PRESTADAS AO AUTOR E QUE ELE ASSINOU O CONTRATO. ALEGA AINDA, QUE O PEDIDO DE DANOS MORAIS É DESPROPORCIONAL, DEVENDO SER AFASTADO OU LIMITADO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS, ARGUMENTANDO QUE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO EXIGIA PROVA DE MÁ-FÉ, INEXISTENTE NOS AUTOS.

O AUTOR APRESENTOU CONTRARRAZÕES SUSTENTANDO A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

DA CONCLUSÃO: AO EXAMINAR O RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, VERIFICA-SE QUE NÃO FOI APRESENTADA PROVA SUFICIENTE DE QUE O AUTOR CONSENTIU DE FORMA CLARA E QUE TENHA SIDO INFORMADO SOBRE AS CONDIÇÕES DO CONTRATO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AO CARÁTER CONSIGNÁVEL DO CARTÃO DE CRÉDITO. A JURISPRUDÊNCIA, INCLUINDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), TEM REITERADO QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SE APLICA EM CASOS CONSUMERISTAS (ART. 6º, VIII, DO CDC), CABENDO AO FORNECEDOR DEMONSTRAR A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE EM CONTRATOS COM CLÁUSULAS COMPLEXAS.

A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI ARBITRADA DENTRO DE PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO O CONTEXTO E O IMPACTO EMOCIONAL DA CONTRATAÇÃO ALEGADAMENTE IRREGULAR. QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO SIMPLES, ENTENDE-SE QUE A CONDUTA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AO DEIXAR DE ESCLARECER OS TERMOS DO CONTRATO, CARACTERIZA MÁ-FÉ, JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

DIANTE DO EXPOSTO, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)